Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTROS CRIMES. REQUERIMENTO DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXAME APENAS EM SEDE DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal o apelante que requer a dispensa da reparação de danos quando a sentença combatida, expressamente, deixou de fixar valor a título de indenização mínima.
2. Incabível o exame, em sede recursal, de pedido expressamente endereçado ao Juízo da execução para a avaliação da continuidade delitiva quanto a crimes analisados em processos diversos.
3. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve objeto de exame perante o Juízo da execução.
4. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta. In casu, nota-se que o d. sentenciante, fundamentadamente, reconheceu a maior reprovabilidade na conduta do apelante exatamente por ter praticado crime enquanto cumpria pena por delito diverso, o que denota desprezo pelo regramento jurídico vigente e evidencia insuficiência das medidas adotadas no sentido de coibir a reiteração criminosa, não havendo que se falar, aliás, em bis in idem com a prática de falta grave em razão da independência das esferas penal e administrativa.
5. Condenado o réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e com culpabilidade exacerbada, a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.